Tribunal: TJPA
Processo: 0019304-69.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019304-69.2017.8.14.0051

APELANTE: JOAO OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição no acordão embargado por ter firmado o entendimento de que o contrato foi redigido
“com informações claras e adequadas acerca dos produtos e serviços que eram ofertados”, entrando em flagrante contradição com o reconhecimento de que o segurado não participou das tratativas da contratação do seguro de vida em grupo, como ficou registrado no relatório do acórdão.

2.
Conforme restou evidente na decisão embargada,
inexiste previsão contratual para a invalidez laborativa permanente total por doença, na qual haveria garantia de pagamento de verba indenizatória decorrente de enfermidade que ensejasse a impossibilidade de recuperação ou reabilitação para a atividade laborativa principal, e, como a garantia de invalidez funcional permanente total por doença difere desta citada, indevido qualquer pagamento de indenização.

3. Dessa forma, c
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pela parte embargante em tentativa de rediscussão de matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

4. Embargos de Declaração
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada, considerando-se a matéria tão somente como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante

JOÃO OLIVEIRA BARBOSA
e como embargados

GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
., e

do
V. ACÓRDÃO DE ID
9261209
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 07 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019304-69.2017.8.14.0051

EMBARGANTE:
JOÃO OLIVEIRA BARBOSA

EMBARGADA:
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE ID
9261209

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO OLIVEIRA BARBOSA
em face de
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
., e

do
V. ACÓRDÃO DE ID
9261209
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO: SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – SEGURADO PORTADOR DE LOMBALSIA GRAVE (CID M54) – INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO – INVALIDEZ FUNCIONAL - DEFINIÇÃO PRÓPRIA – LEGALIDADE – ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA PRESERVADA – DECLARAÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COBERTURA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.”

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o então apelante
JOÃO OLIVEIRA BARBOSA
,
Embargos de Declaração (ID
9390806)
.

Alega, em síntese, que o acordão embargado teria sido contraditório, uma vez que firmou o entendimento de que o contrato foi redigido
“com informações claras e adequadas acerca dos produtos e serviços que eram ofertados”, entrando em flagrante contradição com o reconhecimento de que o segurado não participou das tratativas da contratação do seguro de vida em grupo, como ficou registrado no relatório do acórdão.

Sustenta que ficou assentado nos autos que, como a contratação ocorreu sem a participação direta do Embargante, não foi dado ao mesmo conhecimento do conteúdo da cobertura securitária, nos termos e cláusulas do seguro contratado e, muito menos, chegou a ser fornecida cópia da apólice do seguro, violando os preceitos dos artigos 46 e 54, § 4º, do CDC.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para
sanar a contradição suscitada, modificando o resultado do julgado, restabelecendo o direito do Embargante ao recebimento da indenização do seguro, requerendo ainda o prequestionamento do art. 489, § 1º, incisos I e II do CPC e dos artigos 46 e 54, § 4º, ambos do CDC.

Em sede de contrarrazões (ID
9502892), pugna a embargada pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como, tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição no
acordão embargado por ter firmado o entendimento de que o contrato foi redigido
“com informações claras e adequadas acerca dos produtos e serviços que eram ofertados”, entrando em flagrante contradição com o reconhecimento de que o segurado não participou das tratativas da contratação do seguro de vida em grupo, como ficou registrado no relatório do acórdão.

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado (ID
9126157)
,

inexistir qualquer contradição ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

[...]
“
Compulsando detidamente o Laudo Pericial (ID 7885410) verifica-se que o autor apresenta invalidez permanente para exercer atividade laboral, mas não há perda da existência, "não é dependente de terceiros", razão pela qual não há que se falar em recebimento do seguro privado, diante da ausência de incapacidade para o pleno exercício de suas relações autonômicas.

Embora sejam aplicadas às relações de seguros privados as disposições constantes no Código de Proteção ao Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça possui

entendimento uniforme no sentido de que a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFDP) condiciona-se à verificação da incapacidade do segurado que lhe provoque a perda de sua existência independente, ou seja, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas, cobertura essa que não se confunde com a de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença.

[...]

Cumpre ressaltar que inexiste previsão contratual para a invalidez laborativa permanente total por doença, na qual haveria garantia de pagamento de verba indenizatória decorrente de enfermidade que ensejasse a impossibilidade de recuperação ou reabilitação para a atividade laborativa principal, e, como a garantia de invalidez funcional permanente total por doença difere desta citada, hipótese do apelado, indevido qualquer pagamento de indenização.

[...]

Assim, tendo em vista que as disposições da avença, postas em debate, respeitaram as normas do Código Consumerista, com informações claras e adequadas acerca dos produtos e serviços que eram ofertados, de modo que não há que se falar em abusividade ou ilegalidade a proporcionar o pagamento de qualquer indenização não prevista na apólice de seguro, impondo-se, assim a reforma da sentença ora vergastada.

Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscussão de matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Negritou-se).

Destarte, inexiste omissão, contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no
decisum
embargado, a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório.

Por fim, n
o que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1.025,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim,
vale dizer que, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
consagrando a tese do STF do prequestionamento ficto,
independentemente do êxito desses embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, considerando-se a matéria tão somente como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 07 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 24/06/2022